Tribunal: TJSP
Processo: 1032325-12.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Recusa de submissão ao teste do bafômetro na vigência da Lei no 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB - Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos - Sentença

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Recusa de submissão ao teste do bafômetro na vigência da Lei no 13.281/2016 - Artigo 165-A do CTB - Infração autônoma, inconfundível com a do art. 165, caput, do CTB - Desnecessidade de constatação do estado de embriaguez ou de direção sob influência de álcool ou substância análoga, por outro meio - Presunção de veracidade e de legalidade dos atos administrativos - Sentença mantida - Recurso não provido.